Tribunal: TJMT
Processo: 0000509-56.2018.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000509-56.2018.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALVANI FERREIRA BORGES - CPF: 475.751.821-87 (EMBARGANTE), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), JOAO DE DEUS GUERREIRO SANTOS - CPF: 052.428.941-72 (EMBARGADO), PLINIO ALEXANDRE AMORIM MARQUES - CPF: 005.678.441-45 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), EUGENIO NILMAR DOS SANTOS - CPF: 169.921.800-53 (EMBARGADO), JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 142.425.161-34 (EMBARGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
0000509-56.2018.8.11.0053- Santo Antônio do Leverger.

Embargante:
Alvani Ferreira Borges.

Embargado:
João de Deus Guerreiro Santos e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE –

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - INCONFORMISMO
–
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0000509-56.2018.8.11.0053- Santo Antônio do Leverger.

Embargante:
Alvani Ferreira Borges.

Embargado:
João de Deus Guerreiro Santos e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alvani Ferreira Borges
., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante

que objetivava a reforma da sentença que extinguiu a ação originaria por ilegitimidade ativa.

Inconformado, aponta o embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão especificamente quanto à imissão do autor na posse do imóvel nos limites do laudo pericial, assim também quanto à pretensão dos recorridos em usucapir a área e a condenação nas custas e honorários advocatícios.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Decorreu o prazo, sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
0000509-56.2018.8.11.0053- Santo Antônio do Leverger.

Embargante:
Alvani Ferreira Borges.

Embargados:
João de Deus Guerreiro Santos e outro.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, aponta o embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão especificamente quanto à imissão na posse do imóvel nos limites do laudo pericial, assim também, quanto à pretensão dos recorridos em usucapir a área e a condenação nas custas e honorários advocatícios.

Todavia, perscrutando o acórdão embargado, não subsistem apontados vícios, porquanto, a ação originaria não adentrou a analise das questões de direito discutidas, vez que encerrou-se na fase preliminar, à mingua dos requisitos essenciais para o regular trâmite processual, já que extinta por ilegitimidade ativa. Assim, não há que se falar em omissão ou contradição já que não superou o juízo preliminar, a avançar para o julgamento do mérito.

Nesse contexto, ao que se afigura o embargante objetiva a reforma da decisão Colegiada, de sorte que
não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024